Tribunal: TJMT
Processo: 1015433-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015433-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Alimentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO DE AQUINO - CPF: 604.224.401-91 (AGRAVANTE), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2. E
m princípio, pelo extrato bancário juntado aos autos, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem ao salário, visto que há outras movimentações constantes do extrato bancário juntado.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCELO DE AQUINO, em desfavor do MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão liminar proferida no recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo.

Alega que, se mostra evidente a ilegitimidade do Agravante, para figurar no polo passivo da ação de execução proposta pela Ministério Público, em decorrência do respectivo descumprimento.

Afirma ainda, que a cláusula constante no TAC e que prevê a responsabilidade pessoal do gestor público pelo descumprimento de obrigação, uma vez que a responsabilidade só pode advir de Lei expressa.

Ao final, requer o juízo de retratação para que seja
concedida antecipação de tutela recursal, concedendo-se de plano efeito suspensivo a decisão ora agravada, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de BARRA DO GARÇAS/MT, nos autos do processo nº 000552-87.2019.8.11.0004, bem como a suspensão do processo até o julgamento do processo nº 5556- 27.2019.8.11.0004 – código: 305980, que visa apurar o cumprimento das cláusulas do termo de ajustamento de conduta nº 049/2018.

Contrarrazões (id.n.

112696486).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão, que indeferiu o efeito suspensivo.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, contudo, no caso em apreço, não restaram demonstrados, em especial, porque, consignei na decisão que, pelo extrato bancário juntado aos autos, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem ao salário, visto que há outras movimentações constantes do extrato bancário juntado.

É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...] Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Ademais, em princípio, pelo extrato bancário juntado aos autos, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem ao salário, visto que há outras movimentações constantes do extrato bancário juntado. (Id 99485951)
Assim, a questão será melhor apreciada com a vinda das contrarrazões.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO. [...]

Como se vê, os requisitos não restaram demonstrados.

Em judicioso parecer da Procuradoria Geral de Justiça, esclareceu que:

[...]
Direto ao ponto objeto de análise, a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que, de fato, vislumbro que não encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar recursal almejada, tal como demonstrarei neste parecer.
Ora, para concessão da tutela, seria necessário a demonstração de preenchimento de dois pressupostos: o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, o primeiro diz respeito a necessidade da parte comprovar a plausibilidade do direito invocado, o segundo, está ligado a noção de risco de perecimento do direito.
Assim prenuncia o art. 300, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” - grifei e destaquei.

Ora, trazendo o caso à lume, de se ver que a cláusula quinta do termo de ajustamento de conduta, ao tratar da multa em caso de inadimplemento de quaisquer dos encargos expressos no ajuste, dispôs quanto à assunção voluntária, pelo ora agravante, quanto à admissão de responsabilização pessoal, por isso, não há que se achar fundamentos para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Vejamos:

“CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA COMINATÓRIA –

5.1 – Em caso de descumprimento, pelo COMPROMITENTE, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º), admitida a responsabilização pessoal do subscritor, a ser ressarcida nos termos do artigo 5º da Resolução nº 179, de 26 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.” - grifei.

Vale o registro de que, tal cláusula não se mostra ilegal e/ou inconstitucional, na verdade, o gestor é quem detêm o poder de executar a ordem avençada no TAC, não seria justo a cobrança de multa da coletividade em função da desídia do gestor que deixou de cumprir com os termos do acordo entabulado, sobre o tema, inclusive, o TJMT vem reconhecendo a responsabilização pessoal do gestor municipal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A MUNICIPALIDADE, REPRESENTADA, NO ATO, PELO PREFEITO - OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM IMPLEMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AÇÕES CONCRETAS E EFETIVAS NO COMBATE A DENGUE E SEU VETOR. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AÇÃO VOLTADA CONTRA A PESSOA FÍSICA DO EX-PREFEITO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. VALIDADE. ANUÊNCIA DE TODAS AS CLÁUSULAS INSERTAS NO TAC. ILEGITIMIDADE AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DO ART. 128, § 5º, INC. II. “A”, DA CF/88 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Conquanto os efeitos jurídicos da obrigação assumida por representante do Poder Público sejam a este último imputados, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte quando consta do termo de ajustamento de conduta cláusula de responsabilidade pessoal da pessoa natural na eventualidade de descumprimento da obrigação assumida. A responsabilidade da multa cominatória pelo descumprimento da tutela judicial, autorizada pelo CPC (art. 461, § 2º), recai sobre a pessoa do agente público e não sobre o ente público. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do Ministério Público, à luz do disposto no art. 128, §5º, II, “a”, da CF/88.” (N.U 0000701-71.2012.8.11.0029, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2013, publicado no DJE 13/12/2013) - grifei.

Outrossim, não há razão para se falar em cumulação indevida de execuções, tal como prega o ora agravante, uma vez que como bem delineado pela i. promotora de justiça, ambas possuem objetos distintos, muito embora decorram do mesmo TAC, possuem causa de pedir, pedidos e, principalmente, ritos distintos para tanto, peço vênia para transcrever seus fundamentos:

“Desta feita, a presente ação de execução por quantia certa, distribuída sob o nº 0005552-87.2019.8.11.0004 (Código nº 305976) tem como objeto, tão somente, o pagamento de multa por descumprimento, fixada na cláusula quinta do Termo de Ajustamento de Conduta nº 49/2018.

Noutra via, a ação de execução de obrigação de fazer distribuída sob o nº 5556-27.2019.8.11.0004 (Código nº 305980), consistente no termo de ajustamento de conduta nº 49/2018, celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município de General Carneiro-MT possui o objetivo de assegurar o desenvolvimento de atividades para controle de zoonoses e doenças transmitidas por vetores.”
Portanto, ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência almejada, eis que o Agravante não comprovou a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o bloqueio dos valores não consistiu sobre a totalidade de seus vencimentos, mas, sobre parcela do mesmo, em cujo valor não afeta sua sobrevivência.
Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo improvimento do agravo interno, nos termos e razões aqui exaradas. [...]

Desta forma, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022